Tribunal: TCU
Processo: 007.794/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3529/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de monitoramento da determinação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), contida no subitem 9.6 do Acórdão 1128/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado no TC Processo 023.883/2008-3 , que apreciou Prestação de Contas Ordinária, relativas ao exercício de 2007, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE); Considerando o exame empreendido pela secretaria instrutora (peça 15), que considerou cumprida a referida determinação diante da informação do BNB acerca do recolhimento ao FNE da importância de R$ 2.614.655,93; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.6 do Acórdão 1128/2022-TCU-Segunda Câmara , e adotar as medidas transcritas no subitem 1.5 a seguir. 1. Processo TC- Processo 007.794/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 15) ao BNB; 1.5.2. apensar definitivamente estes autos ao processo originário, TC Processo 023.883/2008-3 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014.